Tribunal: TJES
Processo: 5002458-91.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002458-91.2025.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK LACERDA LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE UM RÉU NÃO CONHECIDO E, QUANTO AO OUTRO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que qualificou os Recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado. O juízo a quo manteve a prisão preventiva de Patrick e indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segundo recurso deve ser conhecido, diante da alegação de nulidade processual e pedido de liberdade; (ii) estabelecer se existem indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia do corréu, ou se deve ser decretada sua despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segundo recurso interposto não é conhecido, pois foi interposto meses após o prazo legal, quando já havia manifestação expressa de desinteresse recursal por sua defesa técnica e pelo próprio réu em intimação pessoal, configurando preclusão lógica e temporal. A constituição de novo patrono não reabre prazo recursal já esgotado.

4. O recurso de corréu é conhecido, pois tempestivo e cabível, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

5. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. A materialidade delitiva é comprovada por boletins médicos, laudos e documentos que atestam as lesões causadas por disparos de arma de fogo.

7. Os indícios de autoria em relação ao corréu se sustentam principalmente no depoimento de testemunha presencial (genitor da vítima), que relatou ter visto o outro réu subir na garupa da motocicleta conduzida pelo recorrente logo após os disparos. Esse relato, corroborado por outras informações nos autos, não se reduz a mero “ouvir dizer”.

8. A negativa de participação do réu e a versão exculpatória do corréu configuram teses de mérito, a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

9. A impronúncia só se admite em caso de ausência absoluta de indícios de autoria, o que não ocorre no caso, havendo lastro probatório mínimo a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em Sentido Estrito de P. L. L. não conhecido. Recurso em Sentido Estrito de G. D. L. desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A constituição de novo advogado não reabre prazo processual já precluso, operando-se a preclusão lógica e temporal quando o réu e sua defesa anterior manifestam expressamente desinteresse em recorrer.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

3. A impronúncia somente é cabível quando ausentes quaisquer elementos mínimos de autoria, o que não se verifica se houver depoimentos e indícios plausíveis que sustentem a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 29. CPP, arts. 413, 416, 574, I, 577 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 734.348/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso de PATRICK LACERDA LIMA e, por igual votação, conhecer do recurso de GEAN DE LIMA FERREIRA para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002458-91.2025.8.08.0045

RECORRENTES: GEAN DE LIMA FERREIRA E PATRICK LACERDA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
GEAN DE LIMA FERREIRA
e
PATRICK LACERDA LIMA
em face da r. sentença (ID 53723769 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha, que, nos autos da Ação Penal nº 0000866-05.2022.8.08.0045, pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, bem como manteve a segregação cautelar do réu
PATRICK
, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões (ID 68551858 dos autos originários), sustenta
G
EAN
DE LIMA
FERREIRA
, em suma,

a necessidade de sua despronúncia, em razão da manifesta fragilidade dos indícios de autoria, que estariam amparados, única e exclusivamente, em testemunhos de
"ouvir dizer"
.

Lado outro,

PATRICK LACERDA
LIMA

(ID 72889765 do processo originário) argui, preliminarmente, a nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, em razão da ausência de citação válida e da ausência da resposta à acusação. No mérito, requer a revogação de sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em sede de contrarrazões (IDs 69672265 e 76445593 dos autos de origem), o Ministério Público de primeiro grau requereu o
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 77222582 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15968037) pelo
conhecimento
do recurso interposto por
GEAN
e pelo
não conhecimento
do recurso
PATRICK
, em razão da preclusão temporal e consumativa e, no mérito, o
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réus presos, passo à análise do mérito recursal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu denúncia em desfavor dos ora recorrentes, imputando-lhes a prática de crime de homicídio qualificado, decorrente de fatos ocorridos em 10 de outubro de 2021.

Narra a exordial acusatória que os denunciados, agindo com manifesto
animus necandi
e em comunhão de desígnios, concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Adenilson Pereira Barbosa.

Segundo a denúncia, a vítima estava em um churrasco e quando saiu da festa, por volta das 04h56, foi alvejado por três disparos efetuados por
PATRICK LACERDA LIMA
, que estava acompanhado por
GEAN DE LIMA FERREIRA
, ambos em uma motocicleta.

Eis o teor da denúncia a que me reporto (fls. 02/03 dos autos de origem - ID 15696970):

[...] No dia 10 de outubro de 2021, por volta das 04h56min, em via pública, na R. Pedro Beker, bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados
PATRICK LACERDA LIMA, vulgo “NEGUIN PATRICK” OU “NEGUEBA”, e GEAN DE LIMA FERREIRA
, mediante unidade de desígnios, com animus necandi, fazendo uso de arma de fogo e dificultando a defesa da vítima, tentou matar a vítima Adenilson Pereira Barbosa, só não conseguindo realizar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia dos fatos, a vítima estava saindo da residência de Hilário Westphal, vulgo “Alemão”, quando encontrou com
PATRICK LACERDA LIMA, vulgo “NEGUIN PATRICK”, e GEAN DE LIMA FERREIRA
, sendo este o condutor e aquele na garupa. Neste momento, surpreenderam a vítima, o que dificultou sua defesa, e
PATRICK LACERDA LIMA, vulgo “NEGUIN PATRICK”
, efetuou diversos disparos, vindo a acerta três disparos, sendo um no braço direito, um no abdome e uma na perna direita. Por acertar em região legal (abdome), acreditaram que a vítima morreria e empreenderam fuga, porém foi socorrida até o hospital, impedindo assim a consumação do delito. [...] - destaques no original

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes na forma acima descrita.

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

1.1. Do Recurso de PATRICK LACERDA LIMA

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o recurso interposto pela defesa de
PATRICK
não merece ser conhecido, por manifesta intempestividade e preclusão.

Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que a Defensoria Pública, que à época patrocinava o recorrente, foi intimada da sentença de pronúncia em 04 de dezembro de 2024 (ID 55837171 dos autos de origem) e, na mesma data, manifestou expressamente a sua ciência e a decisão de não interpor recurso, bem como requereu a intimação pessoal do réu para que se manifestasse se desejava recorrer ou não.

Posteriormente, em 16 de dezembro de 2024, o réu
PATRICK
foi pessoalmente intimado da decisão no estabelecimento prisional em que se encontrava e, de forma inequívoca, declarou ao Oficial de Justiça que não recorreria da sentença (ID 56631727 do processo originário). Tal manifestação de vontade, livre e consciente, firmada perante servidor dotado de fé pública, representa ato jurídico perfeito e acabado, que faz operar a preclusão lógica e temporal do direito de recorrer.

A interposição do presente recurso ocorreu somente em 08 de junho de 2025, por novos advogados constituídos meses após o esgotamento do prazo recursal.

É cediço na jurisprudência pátria que a constituição de novo patrono não tem o condão de reabrir prazos processuais já preclusos, devendo a nova defesa receber o feito no estado em que se encontra (
tantum devolutum quantum appellatum
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo para oposição de embargos declaratórios é de 2 (dois) dias quando se tratar de matéria criminal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2.
O agravante, ao constituir advogado de sua confiança, afastou a atuação da Defensoria Pública. Todavia, a constituição não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 734348 DF 2015/0154278-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018)
- destaquei

Destarte, tendo o réu e sua defesa técnica à época manifestado desinteresse em recorrer, operou-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação a
PATRICK
, sendo o recurso ora apresentado manifestamente intempestivo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK LACERDA LIMA
.

1.2. Do Recurso de GEAN DE LIMA FERREIRA

Em relação ao recurso interposto por
GEAN
, verifico que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo o recurso cabível, adequado e tempestivo.

Portanto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEAN DE LIMA FERREIRA
.

II. DO MÉRITO DO RECURSO DE GEAN DE LIMA FERREIRA

O ponto nevrálgico do recurso interposto por
GEAN
reside na alegação de que não existiriam, nos autos, indícios suficientes de autoria que justificassem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta a defesa que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos baseados em
“ouvir dizer”
.

Contudo, após uma análise detida e cuidadosa dos elementos probatórios coligidos aos autos, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso em tela, a materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo
(i)
Boletim unificado de fls. 07/07 (autos de origem);
(ii)
Fotografia da vítima à fl. 17 (autos de origem); Boletim de atendimento de urgência do ofendido Adenilson Pereira Barbosa à fl. 37 (autos de origem); e
(iii)
Diagnóstico de atendimento do ofendido Adenilson Pereira Barbosa, declarando que o paciente foi vítima de perfuração de arma de fogo em abdômen (flanco direito), mão direita e joelho direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico em decorrência das lesões, às fls. 38/41 (autos de origem).

Quanto aos indícios de autoria em desfavor de
GEAN
, embora a defesa técnica se esforce para desqualificá-los, entendo que eles se mostram suficientes para esta fase processual.

O elemento central que aponta para a participação de
GEAN
é o depoimento prestado na fase inquisitorial por José Pereira Barbosa, genitor da vítima. Naquela oportunidade, a testemunha afirmou, de forma categórica, que, logo após ouvir os disparos e sair de sua residência, visualizou o corréu Patrick Lacerda Lima
"subindo na garupa da moto de Jean, uma CG 150 Preta"
e empreendendo fuga.

Este não é um mero testemunho de
"ouvir dizer"
. Trata-se de um relato de quem presenciou um fato relevante – a fuga dos executores do crime – e identificou um dos envolvidos e o veículo utilizado.

Embora a defesa aponte supostas inconsistências em seu depoimento judicial posterior, tal análise aprofundada sobre a credibilidade da testemunha é matéria de mérito, cuja competência é exclusiva do Conselho de Sentença.

Ademais, este depoimento não se encontra isolado nos autos. A testemunha Hilário Westphal, em juízo, embora tenha dito que soube
"por boatos e comentários"
, corroborou a informação de que o genitor da vítima viu os réus fugindo em uma motocicleta com características semelhantes à de
GEAN
. O próprio corréu
PATRICK
, autor confesso dos disparos, embora negue a participação de
GEAN
, confirma a dinâmica de uma fuga imediata após o ato.

Soma-se a isso a informação trazida pelo Ministério Público, por meio de Termo de Informação, de que a vítima Adenilson Pereira Barbosa e a testemunha Roberto Jhonata Shultz compareceram à Promotoria de Justiça para relatar ameaças de morte. Segundo os declarantes, as ameaças foram proferidas por Hilário Westphal, que estaria agindo como "porta-voz" do réu
GEAN
, com o intuito de impedi-los de testemunhar em juízo. Tais elementos, embora devam ser apreciados com cautela, podem ser interpretados como uma tentativa de obstrução da justiça, reforçando os indícios de envolvimento de
GEAN
no crime.

A defesa argumenta que a negativa de participação por parte do corréu
PATRICK
e o fato de outras pessoas possuírem motocicletas semelhantes deveriam conduzir à impronúncia. Contudo, tais teses defensivas devem ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri.

A existência de versões conflitantes nos autos – de um lado, a palavra da testemunha que alega ter presenciado a fuga; de outro, a negativa do acusado e a versão exculpatória do corréu – impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, a quem compete dirimir as controvérsias e valorar as provas.

A impronúncia, como medida excepcional, somente seria cabível se houvesse uma prova cabal e incontroversa da não participação do réu, o que não se verifica no caso em tela.

Havendo, como há, um lastro probatório mínimo a indicar a possível participação de
GEAN
na empreitada criminosa, seja como condutor do veículo que deu fuga ao executor, garantindo o sucesso da ação e a impunidade, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Portanto, não há se falar em ausência de indícios. O que existe é um arcabouço probatório complexo e multifacetado, com elementos informativos e provas judicializadas que, em seu conjunto, conferem plausibilidade à tese acusatória. A valoração final sobre a credibilidade de cada uma dessas provas, incluindo as retratações das testemunhas, é tarefa que compete soberanamente ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK LACERDA LIMA
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEAN DE LIMA FERREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.